Tribunal: TJMT
Processo: 1027828-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027828-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI - CPF: 680.610.566-15 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVANTE), XINGU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 13.445.006/0001-14 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente.
Arranjo
de pagamentos eletrônicos.
Subcredenciadora
investigada em operação policial. Bloqueio de ativos financeiros. Instituição financeira liquidante. Probabilidade do direito e perigo de dano configurados. Possibilidade abstrata de substituição por seguro garantia. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco BS2 S.A. contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em tutela cautelar antecedente, determinou o bloqueio de ativos financeiros para assegurar crédito decorrente de valores de vendas não repassados à empresa autora, em contexto de investigação criminal envolvendo a
subcredenciadora
I9PAY.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão e manutenção da tutela de urgência cautelar de bloqueio de valores em face da instituição financeira apontada como integrante da cadeia de liquidação do arranjo de pagamentos; e, ainda, se é admissível a substituição do bloqueio por seguro garantia judicial.

III.
Razões de decidir

3.
Em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento, não se afasta, de plano, a legitimidade passiva da instituição financeira liquidante, quando presentes indícios de participação relevante no fluxo financeiro das transações e de falha no dever de vigilância no âmbito do arranjo de pagamentos.

4.
A deflagração de investigação criminal de grande envergadura, com bloqueio de bens e paralisação das atividades da
subcredenciadora
, evidencia risco concreto de frustração do crédito e autoriza a adoção de medida cautelar destinada a assegurar o resultado útil do processo.

5.
A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à ausência de responsabilidade solidária em situações ordinárias de inadimplemento não se aplica, em juízo provisório, a contexto excepcional marcado por indícios de ilicitude sistêmica.

6.
A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial é juridicamente possível, mas a análise de sua suficiência, validade e idoneidade compete ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV.
Dispositivo e tese

.
Agravo de instrumento conhecido e
des
provido
.

Tese de julgamento
:

"
1. É admissível a concessão de tutela cautelar de bloqueio de ativos em face de instituição financeira que integra a cadeia de liquidação do arranjo de pagamentos, quando presentes indícios de inadimplemento e risco de frustração do crédito
"
.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 300 e 805.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.203; STJ, REsp no 1.990.962/RS.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
movid
o por
Banco BS2 S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da

6
a Vara
Cível da

Comarca de

Cuiabá
/MT
, nos autos
d
a Tutela Cautelar Antecedente
no
1004529-65.2025.8.11.0041
,
proposto por
Xingu Comercio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda
,
que
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência cautelar, determinando o bloqueio de ativos financeiros da agravante e demais requeridas, no valor de R$ 179.024,82 (cento e setenta e nove mil, vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Na decisão agravada (ID
307689868 - pág. 212/216
),
exarada em sede de cognição sumária,
o magistrado de origem
deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de resguardar o direito da parte autora e evitar
dilapidação do patrimônio das requeridas.
Reconheceu-se a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, diante da probabilidade do direito, evidenciada pelos indícios apurados na Operação Concierge, que apontam possível lavagem de dinheiro e confusão patrimonial envolvendo a corré I9PAY, bem como do perigo de dano, consistente no risco de desaparecimento de bens.

Nas razões recursais deste
a
gravo de
i
nstrumento
(ID
307689854
),
a agravante sustenta
a sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade solidária.
A
duz que
"impossível a concessão de liminar em desfavor da peticionária, não estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora"
.

A
rgumenta que atua apenas como
“
instituição financeira liquidante
”
,
em que
a
subcredenciadora
I9PAY mantinha conta corrente, não integrando o arranjo de pagamento na qualidade de credenciadora ou
subcredenciadora
, inexistindo relação direta com o agravado. Explica a dinâmica do arranjo de pagamentos, asseverando que
"o Banco BS2 não integra o arranjo de pagamento em si, mas era apenas a instituição financeira onde a I9PAY mantinha uma conta para recebimento de valores".

Sustenta ainda que, no âmbito do processo criminal (no 5005763-50.2024.4.03.6105 - 9a Vara Federal de Campinas/SP), cumpriu rigorosamente as determinações judiciais, tendo sido nomeada depositária fiel e transferido aos lojistas os valores das transações de 28 e 29/08/2024, restando o saldo remanescente depositado naqueles autos, encontrando-se a conta da I9PAY atualmente zerada.

Invoca precedente do STJ (REsp 1.990.962/RS) para afastar a responsabilidade das credenciadoras e bancos por inadimplência da
subcredenciadora
.

Por fim, requer o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência e, subsidiariamente,
"que seja oportunizada a apresentação de seguro garantia judicial, em substituição aos valores bloqueados pela SISBAJUD".

Inicialmente, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 309289374), sob o fundamento de que a medida constritiva deveria prevalecer para evitar frustração do crédito, considerando o contexto da "Operação Concierge".

Em face desta decisão liminar, o agravante opôs
embargo de d
eclaração (ID
314143850
), alegando omissão quanto ao pedido subsidiário de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial.

Os embargos de declaração foram acolhidos, reconhecendo a omissão apontada. Na oportunidade, ficou consignado que
"diante da possibilidade da garantia do juízo efetivada pelo Agravante através de seguro garantia judicial, não há qualquer demonstração de prejuízo à parte Agravada/Embargada",
deferindo a substituição dos valores bloqueados pelo SISBAJUD pela apresentação da apólice (ID 314071397).

Em contrarrazões ao a
gravo de instrumento
(ID
314083365
), a parte recorrida
Xingu Comércio
d
e Combustíveis
e
Lubrificantes Ltda
alegou que a decisão de primeiro grau deve ser mantida integralmente.
A
rgumenta que a
a
gravante possui responsabilidade direta, não sendo mera mandatária, mas sim partícipe essencial do arranjo de pagamento e beneficiária das operações. Destaca que os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) do COAF, citados na investigação criminal, apontariam
"total conivência do BANCO BONSUCESSO (BS2)"
com o suposto esquema fraudulento da I9PAY.

Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a solidariedade na cadeia de fornecimento. Por fim, requer o desprovimento do recurso.

Ato contínuo, a parte
a
gravada (XINGU) opôs
e
mbargos de
declaração
em face da decisão monocrática de ID
314071397
que deferiu a substituição da penhora por seguro garantia. Alega, em síntese, que a decisão foi omissa e
extra petita
, violando o contraditório e o princípio da menor onerosidade, pois a substituição da penhora em dinheiro não é direito absoluto do devedor e exige prova de onerosidade excessiva, o que não teria sido demonstrado pelo Banco BS2.

Requer a
manutenção

d
o bloqueio via SISBAJUD ou, subsidiariamente, que o desbloqueio condicionado à prévia análise da idoneidade da apólice.

Preparo recursal
recolhido (ID 308308383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de
a
gravo de
i
nstrumento.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

A
controvérsia central submetida a este Colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela de urgência cautelar de arresto/bloqueio de bens em desfavor do Banco BS2 S.A., em razão do inadimplemento de repasses financeiros oriundos de vendas realizadas pela
a
gravada mediante máquinas de cartão da empresa I9PAY.

De início, cumpre destacar o contexto fático que permeia a lide. A empresa I9PAY, atuando como
subcredenciadora
, foi alvo de operação policial denominada
"Concierge"
, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, investigando crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. Tal operação resultou em ordens de bloqueio e sequestro de bens na esfera criminal. Paralelamente, diversos estabelecimentos comerciais, como a agravada, deixaram de receber os valores de suas vendas (recebíveis), o que motivou o ajuizamento da cautelar.

A agravante, Banco BS2, argumenta sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade, afirmando atuar apenas como banco liquidante, sem ingerência sobre os pagamentos aos lojistas. Contudo, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, tal tese não se sustenta de forma absoluta a ponto de revogar a medida constritiva.

O arranjo de pagamento é um sistema complexo que envolve múltiplos participantes: o portador do cartão, o emissor, a bandeira, a credenciadora, a
subcredenciadora
(I9PAY) e a instituição liquidante (Banco BS2).

A Lei no 12.865/2013, que disciplina os arranjos de pagamento, impõe às credenciadoras um robusto dever de fiscalização e controle sobre as
subcredenciadoras
que atuam sob sua chancela. Tal dever não é mera formalidade, mas um pilar para a segurança e a higidez de todo o sistema, visando precisamente coibir práticas como a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades ilícitas.

No caso em apreço, há indícios documentais suficientes, notadamente os contratos e fluxos de pagamento apresentados, de que o Banco BS2 atuava como a instituição onde os recursos eram centralizados antes do repasse final ou, no mínimo, participava ativamente da cadeia de liquidação.

A alegação de que a agravante apenas "hospedava" a conta da I9PAY não afasta,
prima facie
, o dever de cautela e a responsabilidade solidária perante terceiros de boa-fé prejudicados, mormente quando se discute a falha na prestação do serviço e a retenção indevida de valores que pertencem, por direito, ao estabelecimento comercial.

A
tese

sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.990.962/RS, de que não há responsabilidade solidária entre credenciadora e
subcredenciadora
, não se aplica neste caso
.
E
mbora a tese jurídica invocada seja, em abstrato, correta e represente a orientação atual da Corte Superior para situações de normalidade empresarial,
o
caso em tela não versa sobre um mero inadimplemento contratual ou
"problemas na gestão empresarial"
da
subcredenciadora
, como no precedente invocado.

Conforme já destacado, o
que se descortina dos autos é um cenário fático de excepcional gravidade, consubstanciado na "Operação Concierge", que apura
o

esquema criminoso de cifras
bilionárias, no
qual a

subcredenciadora
I9PAY e seus sócios figuram como peças centrais.
Estamos, ao menos em tese e para fins de tutela de urgência, diante de uma cadeia de pagamentos potencialmente contaminada por ilicitude, onde a
credenciadora

teria
, no mínimo, falhado gravemente em seu dever de vigilância, ou, no máximo, participado ativamente do esquema.

Quanto os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, estes estão presentes.

A
plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
)
reside na comprovação das transações realizadas pela Agravada e no não recebimento dos valores correspondentes, somada à posição do Banco BS2 como integrante da cadeia de liquidação financeira. O fato de a conta
da
I9PAY estar supostamente "zerada" após transferências para a esfera criminal não exime, automaticamente, a responsabilidade civil da instituição financeira perante o credor cível, questão esta que demanda dilação probatória na fase de conhecimento. A tutela cautelar visa justamente assegurar que, ao final da lide, haja patrimônio suficiente para satisfazer o crédito, caso a responsabilidade da Agravante seja confirmada.

Quanto ao
periculum in mora
,

é manifesto e decorre da própria natureza dos fatos: a
subcredenciadora
teve suas atividades suspensas e seus bens bloqueados criminalmente por suspeita de fraudes bilionárias.

Aguardar o desfecho de uma complexa ação de conhecimento sem a garantia do crédito seria, na prática, condenar a
a
gravada a um prejuízo certo e irrecuperável.

A medida constritiva, portanto, mostra-se não apenas adequada, mas indispensável para assegurar o resultado útil do processo, evitando que a
a
gravante, partícipe essencial da cadeia de pagamentos e sobre quem recaem sérios indícios de falha no dever de vigilância, se beneficie de uma estrutura que lesou a Agravada. A decisão não é irreversível, pois, em caso de improcedência final, os valores bloqueados serão devidamente restituídos à
a
gravante, com a devida correção.

Destarte, a decisão agravada, ao sopesar os elementos dos autos e a gravidade do contexto fático, agiu com o devido acerto e prudência, aplicando corretamente o disposto no art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARANJO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. PENHORA ONLINE. EMPRESA I9PAY. SUBCREDENCIADORA ENVOLVIDA EM OPERAÇÃO POLICIAL. OPERAÇÃO CONCIERGE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIQUIDANTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela cautelar para bloqueio online de valores em razão de inadimplência da
subcredenciadora
I9PAY, envolvida em operação policial por fraude financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes
os requisitos legais para manutenção da penhora online imposta
à instituição financeira na qualidade de liquidante de transações realizadas no arranjo de pagamento eletrônico, diante da inadimplência da
subcredenciadora
e do risco de lesão irreparável ao credor final.

III. Razões de decidir

3. No arranjo de pagamentos eletrônicos, a instituição financeira liquidante, ao manter conta bancária para a
subcredenciadora
e participar ativamente do fluxo financeiro das transações, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa assegurar valores não repassados aos estabelecimentos comerciais.

4. A deflagração da Operação Concierge pela Polícia Federal, com suspensão das atividades da
subcredenciadora
e bloqueio de seus ativos, configura situação excepcional que justifica a concessão de tutela cautelar para resguardar os valores devidos ao estabelecimento comercial.

5. Estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser mantida a decisão que determinou o bloqueio de valores para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É admissível a concessão de tutela cautelar para bloqueio de valores sob responsabilidade do banco liquidante no arranjo de pagamento, diante de indícios de inadimplemento e risco à efetividade da prestação jurisdicional”.

(N.U 1028225-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 11/11/2025)

Quanto ao seguro garantia judicial, reitero os fundamentos da decisão monocrática de id. no 314071397, no sentido de que tal modalidade é juridicamente possível, conforme expressa previsão legal e entendimento consolidado do Tema no 1.203 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, registre-se que o que foi decidido por esta instância restringe-se à possibilidade abstrata de utilização do seguro garantia, não tendo sido analisados, neste momento, os requisitos de admissibilidade, validade ou suficiência da garantia, os quais deverão ser apreciados pelo juízo de origem. Embora a parte agravada se oponha ao seguro garantia nos embargos, a matéria ainda não foi objeto de decisão concreta, sobretudo porque não houve a juntada da apólice.

Dessa forma, cabe à parte interessada formular o pedido e apresentar a documentação pertinente nos autos originários, para que o magistrado de primeiro grau examine a adequação da garantia ofertada. Assim, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos sob o id. no 316792886, devendo a controvérsia acerca do seguro garantia judicial ser dirimida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
de agravo de instrumento,

mantendo a decisão agravada
inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026